Tribunal: TJDFT
Processo: 0082415-09.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DUPLA CONDENAÇÃO. INOCORRENTE. PERCENTUAIS MÍNIMOS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA.
1. É entendimento uníssono do STJ a necessidade de fixação de honorários advocatícios no caso de acolhimento da exceção de pré-executividade.
2. Inexiste dupla condenação em honorários advocatícios na hipótese em que a sentença apenas ratifica o entendimento firmado no julgamento de anterior agravo de instrumento que acolheu exceção de pré-executividade, extinguindo a execução e fixando os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado do débito exequendo, na forma do artigo 85, §3o, inciso I, de forma consentânea ao caso e ao que restou julgado em segunda instância.
3. A fim de conferir maior adequação da sentença ao definido no anterior julgamento do agravo de instrumento, importa consignar-se, adicionalmente, que os honorários advocatícios devem observar os patamares mínimos contidos nos incisos do §3o do artigo 85 do CPC, especialmente no caso de o valor atualizado do débito/proveito econômico obtido porventura superar os limites definidos em cada faixa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.